Tribunal: TJES
Processo: 5000445-48.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-48.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILCIMAR GONCALVES GOMES CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000445-48.2023.8.08.0059

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): ILCIMAR GONCALVES GOMES MAGALHAES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória c/c indenizatória proposta por ILCIMAR GONÇALVES GOMES CARVALHO/MAGALHÃES.

A sentença confirmou a tutela antecipada, declarou inexigível o débito de R$ 127,03 referente ao contrato nº 202021042835354 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros e correção desde a data da sentença.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta a existência de relação jurídica válida (contrato 501279619, instalação 160578084), exercício regular de direito na negativação, culpa exclusiva do consumidor pela não comunicação de baixa contratual conforme Resolução ANEEL 1.000/2021, ausência de danos morais ou, subsidiariamente, excessividade do quantum indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

O ponto central da controvérsia reside em determinar se a negativação do nome do recorrido decorreu de relação contratual efetivamente mantida com a recorrente e se houve conduta culposa ou exercício regular de direito.

A recorrente alega vínculo contratual diverso (contrato 501279619, instalação 160578084) daquele indicado na negativação (contrato 202021042835354), mas não demonstra a correlação entre ambos. Essa divergência numérica é relevante: se o débito protestado se refere a contrato inexistente ou distinto daquele efetivamente mantido, a inscrição é indevida, independentemente de haver outra relação jurídica válida.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14). Incumbia à recorrente comprovar, de forma inequívoca: (i) a existência do contrato específico ensejador do débito de R$ 127,03; (ii) a regularidade da cobrança; e (iii) a prévia notificação do consumidor quanto à inadimplência. Ônus não desincumbido.

A tese de "culpa exclusiva do consumidor" por não formalizar baixa contratual (ANEEL Res. 1.000/2021, arts. 8º e 140) não se sustenta no caso concreto, pois: (a) a recorrente não demonstrou a contratação válida que geraria o dever de baixa; (b) a responsabilidade regulatória não exime o fornecedor de comprovar a origem lícita do crédito antes de negativar; (c) a inversão do ônus da prova opera em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII).

O "exercício regular de direito" pressupõe direito existente e comprovado. Negativar nome com base em débito cuja origem contratual não se demonstra transcende os limites da legalidade e configura ato ilícito.

Quanto ao dano moral decorrente de negativação indevida, a jurisprudência é pacífica quanto ao caráter
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo. A mera inscrição indevida gera presunção de dano à honra objetiva.

No tocante ao valor de R$ 3.000,00, verifica-se adequação aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. A recorrente não demonstra, concretamente, excessividade ou desproporcionalidade. O montante observa as funções compensatória e pedagógica da reparação, considerando: (i) a extensão do dano (protesto mantido mesmo após baixa no SERASA); (ii) a capacidade econômica das partes; (iii) a necessidade de desestímulo à reiteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)